Tribunal: TRF3
Processo: 5034616-85.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
751/775)

5034616-85.2023.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5034616-85.2023.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: VICENTE DE TOMMASO NETO, ANTONIO NICOLAU DE TOMMASO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDUARDO CANTELLI ROCCA - SP237805-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, reconheceu a ilegitimidade passiva dos agravantes em execução fiscal, determinou sua exclusão do polo passivo e fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa, no valor de R$ 9.987,04.

Os embargantes alegam omissão quanto à aplicação do Tema 1.076 do STJ, sustentando a necessidade de fixação dos honorários com base nos critérios dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar honorários advocatícios por equidade, em vez de aplicar os critérios objetivos previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, à luz do Tema 1.076 do STJ.III. Razões de decidir

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo necessária a demonstração concreta de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à fixação dos honorários advocatícios, justificando a adoção da equidade com base no art. 85, § 8o, do CPC.

A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico for inestimável, como ocorre nas hipóteses de exclusão do executado do polo passivo em exceção de pré-executividade.

A pretensão dos embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscussão do mérito, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

Não há obrigação do julgador de enfrentar todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão fundamenta expressamente a fixação de honorários por equidade com base no art. 85, § 8o, do CPC. 2. É cabível a fixação de honorários por equidade em exceção de pré-executividade que resulte na exclusão do executado, diante da inestimabilidade do proveito econômico. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; STJ, AgInt no REsp no 1.880.560/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.03.2022; STJ, AgInt no REsp no 1.844.334/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24.02.2022; STJ, AgInt no REsp no 1.905.852/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 27.05.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5034616-85.2023.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: VICENTE DE TOMMASO NETO, ANTONIO NICOLAU DE TOMMASO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDUARDO CANTELLI ROCCA - SP237805-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por VICENTE DE TOMMASO NETO e ANTONIO NICOLAU DE TOMMASO contra o v. acórdão (ID 344713008) proferido pela 1a Turma que, por unanimidade, de ofício, limitou a decisão agravada à apreciação da matéria suscitada pelas partes, isto é, a ilegitimidade passiva, não conheceu do tópico referente à prescrição intercorrente para o redirecionamento do feito e, na parte conhecida, deu provimento ao agravo de instrumento para acolher a exceção de pré-executividade e, assim, determinou a exclusão de VICENTE DE TOMMASO NETO e ANTÔNIO NICOLAU DE TOMMASO da execução e condenou a UNIÃO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 9.987,04.

Em suas razões recursais (ID 346082736), os embargantes afirmam que o acórdão incorreu em omissão ao fixar os honorários por equidade e não aplicar o entendimento fixado pelo STJ no julgamento do Tema 1.076. Requer sejam acolhidos os aclaratórios para que seja sanado o vício do acórdão e fixados os honorários de sucumbência com base nos critérios indicados no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

É o relatório.

alr

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, ante a inexistência de vício a ser sanado.

Segundo o artigo 1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração se padecer a decisão de contradição, obscuridade, omissão ou erro material. Aplicam-se-lhes os pressupostos gerais recursais, em especial, a fundamentação concreta das respectivas razões.

Não basta ao embargante alegar um dos vícios autorizadores da oposição de embargos (contradição, obscuridade, omissão ou erro material). Impõe-se-lhe ir além, para indicar concretamente em que a decisão embargada padece de tais vícios.

No caso concreto, a parte embargante argumenta que há omissão no acórdão por ter sido fixada a condenação a UNIÃO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios por equidade, em dissonância com o Tema 1.076 e com os critérios indicados no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

Os apontamentos feitos foram tratados no acórdão embargado nos seguintes termos:

O Código de Processo Civil de 2015 trouxe, na seção referente às despesas, aos honorários advocatícios e às multas, dispositivo de aplicação excepcional que autoriza a apreciação equitativa do juiz por ocasião da fixação das verbas sucumbenciais nas causas em que o proveito econômico for inestimável, irrisório ou se o valor da causa for muito baixo. Confira-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

A nova legislação surgiu como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, o que se fazia com amparo no art. 20, §4o do CPC revogado.

No entanto, o art. 85, §8o do CPC passou a ser invocado também nos casos em que a aplicação da regra geral, isto é, dos §§ 2o e 3o desse dispositivo, resultasse em valores de honorários considerados muito altos.

Dado a multiplicidade de demandas a respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 1.076, a definição do alcance da norma inserta no §8o do art. 85 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Em 16/03/2022, a Corte Superior firmou a tese segundo a qual a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Nesses casos, é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Além disso, na mesma tese, o STJ esclareceu que apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

Entende também, a Corte Superior, que quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional (AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021).

Nesse sentido, considerando-se o grau de zelo do profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço, bem como os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (art. 85, §§82o, 8o e 8o-A do CPC), fixo os honorários devidos em R$ 9.987,04.

Constato que as alegações da parte embargante consubstanciam mero inconformismo com a solução dada pelo relator, isto é, a de concluir que, pelo fato de a exceção de pré-executividade apresentada pelos ora embargantes ter visado apenas à exclusão dos ilegitimados do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

Exsurge o intuito do embargante de rejulgamento da causa, o que só se viabiliza por meio de impugnação da decisão pela via recursal adequada, e não por embargos de declaração.

Acrescente-se que a exigência contida nos artigos 93, IX, da CF e 489, § 1o, do CPC não impõe ao julgador que se manifeste, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, arguidos pelas partes. Encontrando o julgador motivação suficiente para decidir, não se lhe exige rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pela parte para decidir a demanda.

Ainda que os embargos visem ao prequestionamento da matéria, para eventual acolhimento do recurso, necessário reconhecer a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que não foi o caso, como já ponderei.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, reconheceu a ilegitimidade passiva dos agravantes em execução fiscal, determinou sua exclusão do polo passivo e fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa, no valor de R$ 9.987,04.

Os embargantes alegam omissão quanto à aplicação do Tema 1.076 do STJ, sustentando a necessidade de fixação dos honorários com base nos critérios dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar honorários advocatícios por equidade, em vez de aplicar os critérios objetivos previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, à luz do Tema 1.076 do STJ.III. Razões de decidir

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo necessária a demonstração concreta de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à fixação dos honorários advocatícios, justificando a adoção da equidade com base no art. 85, § 8o, do CPC.

A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico for inestimável, como ocorre nas hipóteses de exclusão do executado do polo passivo em exceção de pré-executividade.

A pretensão dos embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscussão do mérito, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

Não há obrigação do julgador de enfrentar todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão fundamenta expressamente a fixação de honorários por equidade com base no art. 85, § 8o, do CPC. 2. É cabível a fixação de honorários por equidade em exceção de pré-executividade que resulte na exclusão do executado, diante da inestimabilidade do proveito econômico. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; STJ, AgInt no REsp no 1.880.560/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.03.2022; STJ, AgInt no REsp no 1.844.334/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24.02.2022; STJ, AgInt no REsp no 1.905.852/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 27.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão